Tribunal: TJES
Processo: 5002703-11.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002703-11.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BENEDITO DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 382643). 2. Primeiramente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC. 3. Em análise aos autos, observo, de início, que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do Recorrente. Isto é, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, em vez de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado, creditando na conta-corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito, que muitas vezes sequer é utilizado com descontos que podem variar entre o saldo devedor da fatura até o limite da reserva de margem consignável. A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º, § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes.”. Todavia, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (art. 39, I do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo, exatamente como no caso em questão, contudo, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito. Isso significa que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que o Recorrido alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificado de forma clara e objetiva, e que na verdade a empresa realizou a concessão de crédito vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado. Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o Recorrido conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, de sorte que incumbia à empresa fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo Recorrido, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado BMG, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. Conclui-se, portanto, que houve por parte do Recorrente, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao recorrido, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta da instituição provocou grande constrangimento ao recorrido, uma vez que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, tratando-se de conduta que lesionou o consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Assim, levando em consideração os fatores acima expendidos, os transtornos sofridos pelo consumidor em face do ocorrido e a intensidade da culpa da empresa, tenho por justa a indenização em danos morais fixada na sentença guerreada (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por esta Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. 4. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, uma vez que o Recorrente não apresenta fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral. 5. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso na forma como lançada. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.